Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1009993-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elen Cristiane Braga Wurzius em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que no cumprimento da sentença dos embargos de terceiro oposto em face de Duilio Piato Junior, na decisão integrativa indeferiu a realização de prova pericial para avaliação do imóvel, bem como da prova pericial contábil para apuração do quantum debeatur.
Aduz a agravante que a decisão deve ser reformada, diante do cerceamento de defesa, uma vez que não apresentou fundamento para o indeferimento das provas pericias.
Segue defendendo que possui direito de assegurar à meação dos bens executados, e que o objeto dos embargos de terceiro abrange a redução do valor do débito sobre o qual recai a penhora e a majoração do valor da avaliação pelo valor real do mercado.
Assevera ainda que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que ao negar a prova pericial de avaliação do imóvel penhorado, houve descumprimento da decisão proferida no RAI 1009900-46.2019.8.11.0000, e com relação à pericial contábil, torna-se indispensável para corrigir o debito com objetivo de cumprir adequadamente a jurisprudência do STJ que reconhece a ausência de mora quando inexiste solidariedade na obrigação.
Ao final, pugna pelo efeito ativo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a análise do pedido de realização de prova pericial de avaliação de imóvel penhorado, bem como a contábil para correção do valor do débito, ambas indeferida pelo douto magistrado na fase de cumprimento da sentença.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator